Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO PORTES JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), RAFAEL CABRAL AQUINO - CPF: 034.437.811-01 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI registrado(a) civilmente como PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (AGRAVADO), HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 059.743.106-08 (ADVOGADO), ANDRIANO MAREGA DA SILVA - CPF: 028.645.036-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – CÁLCULOS REALIZADOS EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA E NO ACÓRDÃO – ENVIO DOS AUTOS, PELO JUÍZO, A CONTADORIA PARA APURAÇÃO DE VALORES – ERRO DE CÁLCULO QUE NÃO PRECLUI – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado STJ ( AgInt nos EDcl no REsp 1720927/R
S).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL CABRAL AQUINO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006075-73.2014.8.11.0037, ajuizada em face de
BANCO TRIÂNGULO S. A.,
rejeitou o pedido de preclusão temporal arguido pelo recorrente.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que foi requerido o cumprimento de sentença sem que houvesse o pagamento ou a apresentação tempestiva de impugnação por parte do banco recorrido, de modo que o pedido e revisão de cálculos realizado após o decurso do prazo não merece guarida

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau reconhecendo a preclusão temporal da pretensão do agravado.

Sem pedido liminar.

A Magistrada
a quo
prestou as informações pertinentes. (Id. n.o 115951972).

O banco agravado apresentou as contrarrazões, por meio das quais pugna pela pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares (Id. n.o 118268999).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a agravante contra a decisão de primeiro grau, proferida em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou o pedido de preclusão temporal arguido pelo recorrente.

Pois bem.

No caso, após o deferimento da penhora no valor de R$122.143,76 (cento e vinte e dois mil, cento e quarenta e três reais e setenta e seis centavos) houve a manifestação do banco recorrente, chamando o feito à ordem para que houvesse a correção do cálculo observando os parâmetros determinados na sentença com a devida incidência dos juros de mora e da correção monetária.

Na sequência, o recorrente apresentou petição arguindo a preclusão temporal da pretensão do banco e a Juíza
a quo
determinou o envio dos autos à contadoria para a elaboração dos cálculos de acordo com o parâmetros fixados, senão vejamos:

“Diante da divergência existente acerca do valor devido, e previamente à análise das manifestações das partes, remeta-se o feito à Contadoria do Juízo para elaboração do cálculo de acordo com a sentença e acórdão proferidos.

Com efeito, considerando que os honorários foram fixados sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento e juros a partir da intimação do devedor para cumprimento da obrigação.
” - Id. n.o 67556145 autos de origem.

O cálculo apresentado pela contadoria encontrou como valor devido a quantia de R$60.632,49, 49,64% do valor depositado (R$122.143,76).

Desse modo, a toda evidência há uma grande discrepância entre o valor apresentado no cumprimento de sentença e o devido, de acordo com os parâmetros fixados na sentença e no acórdão.

Com efeito, manter os cálculos conforme indicados no cumprimento de sentença poderia acarretar enriquecimento da parte.

Outrossim, a decisão de primeiro grau está correta e guarda total pertinência com a pacífica jurisprudência do STJ e dos demais Tribunais pátrios, uma vez que o erro de cálculo no cumprimento de sentença é matéria de ordem pública, não sujeita a prescrição, podendo ser determinada a correção até mesmo de ofício pelo Juízo.

A propósito:

“eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado STJ ( AgInt nos EDcl no REsp 1720927/R
S).”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – ADEQUAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação e os índices de juros e correção monetários consubstanciam matéria de ordem pública, que pode ser inclusive conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp 1353317/RS). 2. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os índices para correção monetária e juros de mora serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF (Tema 810), observando-se, ainda, o Tema 905 do STJ. 3. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.”
(TJ-MT 00008353420098110052 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)

Desta feita, é o caso de manutenção da decisão agravada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022